Tribunal: TJDFT
Processo: 0712558-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712558-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO RIBEIRO DE FREITAS, MARIA ALVES DE FREITAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONALDO RIBEIRO DE FREITAS, representado por sua curadora MARIA ALVES DE FREITAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0722321-25.2024.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. Alega o agravante que promoveu o cumprimento de sentença oriundo do processo coletivo n.o 32159/1997, cujo título executivo condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de benefício de natureza alimentar, suspenso ilegalmente por decreto distrital. Informa que a controvérsia abordada no Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça — qual seja, a necessidade de prévia liquidação para viabilizar o cumprimento de sentença coletiva genérica — não guarda relação com o caso concreto, uma vez que o valor executado foi apurado por meio de simples cálculos aritméticos, nos moldes do artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, não sendo necessária a fase de liquidação. Esclarece que a alegação de ausência de liquidação não foi suscitada pelo executado, o que atrai os efeitos da preclusão e da coisa julgada, motivo pelo qual entende não ser cabível o sobrestamento do feito com base em tema repetitivo. Salienta que, ainda que fosse aplicável a suspensão, esta deveria se limitar aos aspectos efetivamente abrangidos pelo tema repetitivo, podendo o feito prosseguir quanto às demais matérias, conforme autoriza o Enunciado 126 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. Argumenta que a manutenção da suspensão do cumprimento de sentença compromete a efetividade da prestação jurisdicional e viola o princípio da razoável duração do processo, especialmente considerando-se a natureza alimentar da verba pleiteada e a idade avançada da parte exequente. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça admite o cumprimento individual de sentença coletiva sem necessidade de liquidação quando os valores puderem ser individualizados por meio de cálculos simples. Defende, ainda, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a suspensão com base em tema repetitivo deve observar os limites objetivos da controvérsia afetada. Colaciona jurisprudência do TJDFT e do STJ em reforço à tese recursal. Requer, liminarmente, a cassação da decisão agravada e o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, com expedição das requisições de pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar e a retomada do curso regular da execução. Preparo regular (ID 70410922). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Cuida-se de avaliar a possibilidade de prosseguimento da liquidação de sentença, sem necessidade de se aguardar a definição do Tema 1.169 do STJ. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996 até o efetivo restabelecimento. O Juízo a quo indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, rejeitando os embargos de declaração opostos da decisão que determinou o sobrestamento do feito pelo Tema 1169 do STJ, nos seguintes termos: I - EXEQUENTE: RONALDO RIBEIRO DE FREITAS, interpôs embargos de declaração (ID 227757083) contra a decisão de ID 226759035, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é omissa, afirmando que a matéria discutida no Tema 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça não está posta no presente caso e, por isso, nada impede que o presente cumprimento de sentença tenha seguimento, uma vez que o quantum debeatur executado foi apurado com base em simples cálculos aritméticos. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa em relação a matéria discutida no Tema 1169, não se vislumbra o vício apontado. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Nesses termos, a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão embargada promoveu o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. A definição sobre a admissibilidade do cumprimento de sentença em razão da possibilidade, em tese, de definição do valor da dívida a partir de simples cálculos aritméticos, constitui o cerne da questão em debate no STJ. Por isso, não resta configurado o vício de linguagem alegado. III - Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Nesse juízo de cognição sumária, não obstante o posicionamento adotado pelo magistrado, entendo que a insurgência merece acolhida. Com efeito, comungo do entendimento majoritário desta Corte de Justiça, no sentido de que o mencionado título judicial formado na ação coletiva não se amolda à temática abordada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Isso porque a obrigação de pagar é líquida e exequível, não há discussão sobre a base do valor devido, dispensando o procedimento prévio de liquidação. Observa-se que o título exequendo coletivo não traz necessidade de comprovação do “an debeatur”, sendo os beneficiários facilmente identificados. Além disso, em relação ao "quantum debeatur", é possível, no caso em análise, obter os valores por meio de cálculos aritméticos simples. Embora a sentença coletiva disponha sobre o direito de um grupo de pessoas, ao definir que esse grupo abrange os servidores que tiverem suspensa a percepção do benefício alimentação, a partir de janeiro de 1996, frise-se, elencados nominalmente na inicial, delimita, por certo, seu alcance subjetivo. O mesmo acontece quando se estabelece explicitamente a forma e o prazo de pagamento do débito em questão, definindo, assim, o alcance objetivo de maneira clara e precisa. Destarte, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano decorrente do sobrestamento descabido do cumprimento de sentença, justificando o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para determinar ao Juízo de origem que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator